Tribunal: STJ
Processo: 0024273-27.2008.8.24.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080384 - SC(2025/0408966-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ELIAS VAILÕES
AGRAVANTE
: NELSON ROBERTO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: EZEQUIEL JOSE DE BARROS
AGRAVANTE
: IZONEIDE DUARTE
AGRAVANTE
: JONAS MOACIR FRENA
AGRAVANTE
: JOSE MANOEL PEREIRA NETO
AGRAVANTE
: LENILZA ANA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: NELSON VENDOLINO BOGER
AGRAVANTE
: ROSANGELA BUCHELE
AGRAVANTE
: SERGIO RICARDO GOMES
ADVOGADA
: ALESSANDRA ESPÍNDOLA MAGADAN - SC028049
AGRAVADO
: CLOVIS ALBERTO CUNHA
AGRAVADO
: ALADIA LUCKMANN DA CUNHA
AGRAVADO
: DÁRIO DOMINGOS DA CUNHA
AGRAVADO
: DAURA TEREZINHA DA CUNHA
AGRAVADO
: DILVARÁ MARIA DA CUNHA CALEGARI
AGRAVADO
: DINALVA DA CUNHA
AGRAVADO
: EMILIA GORETI OLIVEIRA DA CUNHA
AGRAVADO
: HELIO MENDES CALEGARI
AGRAVADO
: IVONIR TEREZINHA BEPPLER
AGRAVADO
: LIDIA CATARINA SILVA CUNHA
AGRAVADO
: NELI ELIZABETH COUTINHO CUNHA
AGRAVADO
: ODAIR SANTOS DA CUNHA
AGRAVADO
: OLIBIO CUNHA FILHO
AGRAVADO
: OSMAIR DA CUNHA
AGRAVADO
: ROSANE GEVAERD DA CUNHA
ADVOGADOS
: FRANCISCO RANGEL EFFTING - SC015232
FELIPE LOLLATO - SC019174
ISABELLA MARIA ZANDAVALLE CLAUDINO - SC057150
LAUANA GHIORZI RIBEIRO WERLE - SC037139
AMANDA NENÊ LOIOLA - SC076082B
EMENTA
Documento eletrônico VDA55551109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:23:35
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: bc24313b-b954-4c9a-a5d7-c8656dd35bb3

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo nos próprios autos.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão monocrática, conforme exigido pelo
§
art. 1.021,
1o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão monocrática.
5. Incidência da
que impede o conhecimento do agravo
Súmula n. 182/STJ,
interno quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não conhecido.
: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do agravo
interno.

: CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.021,

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55551109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:23:35
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: bc24313b-b954-4c9a-a5d7-c8656dd35bb3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080384 - SC(2025/0408966-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ELIAS VAILÕES
AGRAVANTE
: NELSON ROBERTO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: EZEQUIEL JOSE DE BARROS
AGRAVANTE
: IZONEIDE DUARTE
AGRAVANTE
: JONAS MOACIR FRENA
AGRAVANTE
: JOSE MANOEL PEREIRA NETO
AGRAVANTE
: LENILZA ANA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: NELSON VENDOLINO BOGER
AGRAVANTE
: ROSANGELA BUCHELE
AGRAVANTE
: SERGIO RICARDO GOMES
ADVOGADA
: ALESSANDRA ESPÍNDOLA MAGADAN - SC028049
AGRAVADO
: CLOVIS ALBERTO CUNHA
AGRAVADO
: ALADIA LUCKMANN DA CUNHA
AGRAVADO
: DÁRIO DOMINGOS DA CUNHA
AGRAVADO
: DAURA TEREZINHA DA CUNHA
AGRAVADO
: DILVARÁ MARIA DA CUNHA CALEGARI
AGRAVADO
: DINALVA DA CUNHA
AGRAVADO
: EMILIA GORETI OLIVEIRA DA CUNHA
AGRAVADO
: HELIO MENDES CALEGARI
AGRAVADO
: IVONIR TEREZINHA BEPPLER
AGRAVADO
: LIDIA CATARINA SILVA CUNHA
AGRAVADO
: NELI ELIZABETH COUTINHO CUNHA
AGRAVADO
: ODAIR SANTOS DA CUNHA
AGRAVADO
: OLIBIO CUNHA FILHO
AGRAVADO
: OSMAIR DA CUNHA
AGRAVADO
: ROSANE GEVAERD DA CUNHA
ADVOGADOS
: FRANCISCO RANGEL EFFTING - SC015232
FELIPE LOLLATO - SC019174
ISABELLA MARIA ZANDAVALLE CLAUDINO - SC057150
LAUANA GHIORZI RIBEIRO WERLE - SC037139
AMANDA NENÊ LOIOLA - SC076082B
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA54675754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/03/2026 12:36:27
Código de Controle do Documento: b25cc20a-d35b-4389-a9e6-ba553ba1704e

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo nos próprios autos.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão monocrática, conforme exigido pelo
§
art. 1.021,
1o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão monocrática.
5. Incidência da
que impede o conhecimento do agravo
Súmula n. 182/STJ,
interno quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não conhecido.
: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do agravo
interno.

: CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.021,

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.160-1.167) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior, que não conheceu do agravo nos próprios autos (fls.
1.154-1.156).
Em suas razões, a parte agravante aponta violação ao
o,
e
art. 5 caput
inciso LV, da Constituição Federal, além do art. 1.021 do CPC e dos princípios da
isonomia, da ampla defesa e do devido processo legal.
Defende a inaplicabilidade da Súmula 303 do STJ.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.172-1.179), requerendo a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54675754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/03/2026 12:36:27
Código de Controle do Documento: b25cc20a-d35b-4389-a9e6-ba553ba1704e

A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 1.154-1.156):
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por NELSON
ROBERTO DOS SANTOS e OUTROS à decisão que inadmitiu Recurso
Especial interposto com fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
É o
.
relatório
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando:
e
Súmula 7/STJ, Súmula 83/STJ
ausência de prequestionamento.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
e

Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO
ART. 544,
CPC/1973.
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência,
nos termos do
II,
o
do
Tal
art. 514,
c/c
art. 505
CPC/1973.
premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido
art. 544,
de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando
a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
Documento eletrônico VDA54675754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/03/2026 12:36:27
Código de Controle do Documento: b25cc20a-d35b-4389-a9e6-ba553ba1704e

dispositiva, e não a fundamentação como um elemento
autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em
sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra
exceção na hipótese prevista no
caput, do
art. 1.042,
CPC/2015,
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço
.
do Agravo em Recurso Especial
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os
art. 85,
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Publique-se.
Intimem-se.

Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal e conforme previsto no
§ 1o, do CPC, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
art. 1.021,
especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
No agravo interno (fls. 1.160-1.167), todavia, a parte agravante insurge-se
contra o resultado que lhe foi adverso sem proceder à impugnação do fundamento da
decisão monocrática (aplicação analógica da
em virtude de não
Súmula n. 182/STJ,
terem sido impugnadas especificamente as Súmulas n. 7 e 83 do STJ), limitando-se a
reiterar as razões do agravo em recurso especial.
Deixando a parte recorrente de rebater especificamente o ponto da decisão
ora agravada, incide no caso a

Súmula n. 182/STJ. Nesse sentido, confira-se o
seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE
PROVAS. SÚMULAS 5 E
ACÓRDÃO RECORRIDO EM
7/STJ.
Documento eletrônico VDA54675754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/03/2026 12:36:27
Código de Controle do Documento: b25cc20a-d35b-4389-a9e6-ba553ba1704e

CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULA
83/STJ.
INCIDÊNCIA DA
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
[...]
3. Incide o óbice da
quando a decisão recorrida aplica o
Súmula 182/STJ,
entendimento da
ao caso concreto, e a parte recorrente
Súmula 83/STJ
deixa de comprovar que os precedentes nela indicados não se aplicam à
espécie, sequer traz julgados contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão, de forma a demonstrar que outra é a orientação
jurisprudencial nesta Corte Superior, ou, que a divergência é atual.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 1.881.480/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
21/6/2022.

Por fim, cumpre esclarecer que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se acerca de violação de dispositivos constitucionais, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54675754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/03/2026 12:36:27
Código de Controle do Documento: b25cc20a-d35b-4389-a9e6-ba553ba1704e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.080.384 / SC
Número Registro: 2025/0408966-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00029320820098240064 00084718120118240064 00240819420088240064 00240836420088240064
00242049220088240064 00242732720088240064 00242741220088240064 00242759420088240064
00244741920088240064 00244750420088240064 00247894720088240064 00254104420088240064
00254139620088240064
240819420088240064
240836420088240064
242049220088240064
242732720088240064
242741220088240064
242759420088240064
244741920088240064
244750420088240064
247894720088240064
254104420088240064
254139620088240064
29320820098240064 2932082009824006400084718120118240064 84718120118240064
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIAS VAILÕES
AGRAVANTE : NELSON ROBERTO DOS SANTOS
AGRAVANTE : EZEQUIEL JOSE DE BARROS
AGRAVANTE : IZONEIDE DUARTE
AGRAVANTE : JONAS MOACIR FRENA
AGRAVANTE : JOSE MANOEL PEREIRA NETO
AGRAVANTE : LENILZA ANA DOS SANTOS
AGRAVANTE : NELSON VENDOLINO BOGER
AGRAVANTE : ROSANGELA BUCHELE
AGRAVANTE : SERGIO RICARDO GOMES
Documento eletrônico VDA55530087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:08:38
Código de Controle do Documento: 9376a7e6-a196-4c93-a69e-461f294668d8

ADVOGADA
: ALESSANDRA ESPÍNDOLA MAGADAN - SC028049
AGRAVADO
: CLOVIS ALBERTO CUNHA
AGRAVADO
: ALADIA LUCKMANN DA CUNHA
AGRAVADO
: DÁRIO DOMINGOS DA CUNHA
AGRAVADO
: DAURA TEREZINHA DA CUNHA
AGRAVADO
: DILVARÁ MARIA DA CUNHA CALEGARI
AGRAVADO
: DINALVA DA CUNHA
AGRAVADO
: EMILIA GORETI OLIVEIRA DA CUNHA
AGRAVADO
: HELIO MENDES CALEGARI
AGRAVADO
: IVONIR TEREZINHA BEPPLER
AGRAVADO
: LIDIA CATARINA SILVA CUNHA
AGRAVADO
: NELI ELIZABETH COUTINHO CUNHA
AGRAVADO
: ODAIR SANTOS DA CUNHA
AGRAVADO
: OLIBIO CUNHA FILHO
AGRAVADO
: OSMAIR DA CUNHA
AGRAVADO
: ROSANE GEVAERD DA CUNHA
ADVOGADOS : FRANCISCO RANGEL EFFTING - SC015232
FELIPE LOLLATO - SC019174
ISABELLA MARIA ZANDAVALLE CLAUDINO - SC057150
LAUANA GHIORZI RIBEIRO WERLE - SC037139
AMANDA NENÊ LOIOLA - SC076082B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELIAS VAILÕES
AGRAVANTE : NELSON ROBERTO DOS SANTOS
AGRAVANTE : EZEQUIEL JOSE DE BARROS
AGRAVANTE : IZONEIDE DUARTE
AGRAVANTE : JONAS MOACIR FRENA
AGRAVANTE : JOSE MANOEL PEREIRA NETO
AGRAVANTE : LENILZA ANA DOS SANTOS
AGRAVANTE : NELSON VENDOLINO BOGER
AGRAVANTE : ROSANGELA BUCHELE
AGRAVANTE : SERGIO RICARDO GOMES
ADVOGADA
: ALESSANDRA ESPÍNDOLA MAGADAN - SC028049
AGRAVADO
: CLOVIS ALBERTO CUNHA
Documento eletrônico VDA55530087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:08:38
Código de Controle do Documento: 9376a7e6-a196-4c93-a69e-461f294668d8

AGRAVADO
: ALADIA LUCKMANN DA CUNHA
AGRAVADO
: DÁRIO DOMINGOS DA CUNHA
AGRAVADO
: DAURA TEREZINHA DA CUNHA
AGRAVADO
: DILVARÁ MARIA DA CUNHA CALEGARI
AGRAVADO
: DINALVA DA CUNHA
AGRAVADO
: EMILIA GORETI OLIVEIRA DA CUNHA
AGRAVADO
: HELIO MENDES CALEGARI
AGRAVADO
: IVONIR TEREZINHA BEPPLER
AGRAVADO
: LIDIA CATARINA SILVA CUNHA
AGRAVADO
: NELI ELIZABETH COUTINHO CUNHA
AGRAVADO
: ODAIR SANTOS DA CUNHA
AGRAVADO
: OLIBIO CUNHA FILHO
AGRAVADO
: OSMAIR DA CUNHA
AGRAVADO
: ROSANE GEVAERD DA CUNHA
ADVOGADOS : FRANCISCO RANGEL EFFTING - SC015232
FELIPE LOLLATO - SC019174
ISABELLA MARIA ZANDAVALLE CLAUDINO - SC057150
LAUANA GHIORZI RIBEIRO WERLE - SC037139
AMANDA NENÊ LOIOLA - SC076082B
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:08:38
Código de Controle do Documento: 9376a7e6-a196-4c93-a69e-461f294668d8